Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista a superação, em definitivo, do debate relativo à competência deste Tribunal para processar e julgar as condutas relacionadas à presente ação penal, conforme decisão de Id 59765708, proferida na Pet 12445/DF, relator Min. Alexandre de Moraes, do Colendo STF, e decisão Id 65008262, do Eg. STJ, que não conheceu do Conflito de Competência n. 203926/DF, relator Min. Rogerio Schietti Cruz, , REVOGO a decisão de Id 57853046, de sobrestamento do feito, para retomada imediata da marcha processual. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR